Tribunal: TJES
Processo: 5011266-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011266-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIANO DE FARIA LAJE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5011266-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIANO DE FARIA LAJE

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO DIVERSO. DESCABIMENTO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

2. Caso em que o agravado cumpre pena em processo de execução penal, no qual o juízo
a quo
, em observância à legalidade, concedeu o benefício da progressão de regime ao apenado, considerando que preencheu ambos os requisitos. Paralelamente, o agravado responde a outra
ação penal
,
na qual
fora proferida sentença condenatória não transitada em julgado, sendo mantida a prisão cautelar, de modo que o gozo do benefício da progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar imposta na ação penal, colocando em risco a sociedade.

3. Em que pese o agravado faça
jus
à progressão de regime na execução penal, no momento, o gozo da referida progressão está obstado pela prisão cautelar, devendo, pois, ser mantido o ergastulamento do agravado.

4. Não obstante o gozo do benefício da progressão para o regime semiaberto esteja, por ora, obstado em razão da ordem de prisão cautelar em ação penal diversa, tal fato não impede a concessão do direito à progressão de regime na execução penal, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais, de modo que deve ser mantida a decisão objurgada.

5.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5011266-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIANO DE FARIA LAJE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão (Id. 6121759 p. 06), proferida pelo Juízo Da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº
0015406-02.2018.8.08.0012
, por meio da qual fora concedida ao apenado FLAVIANO DE FARIA LAJE, progressão para o regime semiaberto.

Nas razões recursais (Id. 6121759, pp. 03/05), o Órgão Ministerial suscita a impossibilidade de progressão para o regime semiaberto, pois, em que pese ter preenchido os requisitos objetivo e subjetivo, o apenado tem, contra si, ordem de prisão preventiva nos autos da ação penal nº
0008102-96.2022.8.08.0048
, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, sabe-se que para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

No caso concreto, verifica-se que o juízo
a quo
concedeu o benefício da progressão de regime ao apenado, considerando que preencheu ambos os requisitos, sendo o subjetivo validado pela conduta carcerária avaliada como “ótima” e tendo alcançado o objetivo em 21/8/2023.

Nesse contexto, assevera o Ministério Público que a prisão preventiva à qual o apenado fora submetido na ação penal nº 0008102-96.2022.8.08.0048 deve ser cumprida em Centro de Detenção Provisória, isto é, unidade prisional destinada aos presos provisórios. Portanto, consequentemente, o apenado não deverá ser transferido para unidade prisional do regime semiaberto.

No caso dos autos, o agravado cumpre pena em processo de execução penal (autos nº
0015406-02.2018.8.08.0012
), no qual lhe foi concedido o direito de progressão de regime.

Contudo, paralelamente, responde a outra
ação penal,
tombada
nº
0008102-96.2022.8.08.0048
, na qual lhe é imputada a prática do delito previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, praticado no dia 14/9/2022, sendo decretada a sua prisão preventiva em 15/9/2022.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, em 13/7/2023, foi renovada a necessidade de encarceramento provisório do paciente nos autos da
ação penal nº
0008102-96.2022.8.08.0048
, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal, como forma de se garantir a ordem pública.

Outrossim, em 13/9/2023, o Juízo de piso proferiu sentença condenatória na
ação penal nº
0008102-96.2022.8.08.0048
, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenado-se o agravado à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que
“os motivos da prisão cautelar ainda se fazem presentes, não havendo nenhum fato novo a ser considerado para fins de revogação da sua prisão provisória. Ao revés, os motivos que a sustentaram se encontram agora, ainda mais reforçados pelo édito condenatório”.

Registre-se, ainda, que não consta nos Sistemas EJUD e SEEU a informação de expedição de Guia de Execução Provisória de sentença penal recorrível referente à
ação penal nº
0008102-96.2022.8.08.0048
.

Diante de tal cenário, a questão posta em debate é aferir se a progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar imposta na ação penal tombada sob nº
0008102-96.2022.8.08.0048
.

À luz de tal quadrante, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a progressão para o regime semiaberto não é incompatível com ordem de prisão preventiva contra o condenado
. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 129, § 9.º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, mormente quando compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada pela sentença condenatória.
(...) 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.
(STJ, AgRg no HC 779532/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgado em 13/12/2022, Publicado em 19/12/2022)”

Ocorre que, no presente caso,
não se está tratando de sentença condenatória na qual, concomitantemente, foi imposto o regime inicial semiaberto e evidenciada a necessidade de prisão cautelar
.

Desta forma, o gozo do benefício da progressão de regime no processo de execução atual tornaria sem efeito a prisão cautelar imposta na ação penal tombada sob nº
0008102-96.2022.8.08.0048
,
colocando em risco a sociedade
.

Assim sendo, em que pese o agravado faça
jus
à progressão de regime na execução penal, no momento, o gozo da referida progressão está obstado pela prisão cautelar imposta no Processo nº
0008102-96.2022.8.08.0048
,
devendo, pois, ser mantido o ergastulamento do agravado.

Desta feita, não obstante
o gozo do benefício
da progressão para o regime semiaberto esteja, por ora, obstacularizado em razão da
ordem de prisão cautelar
em ação penal diversa,
tal fato

não
impede
a concessão do direito à

progressão de regime na execução penal,
ante o preenchimento do
s requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais,

de modo que deve ser mantida a
decisão
objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)